Tribunal: TJSP
Processo: 1019495-97.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c.c. indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência - Empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora - Relação jurídica entre as partes efetivamente demonstrada nos autos - Sentença de improcedência - Insurgência do demandante.

PRELIMINARES - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Peça recursal

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c.c. indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência - Empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora - Relação jurídica entre as partes efetivamente demonstrada nos autos - Sentença de improcedência - Insurgência do demandante.

PRELIMINARES - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Peça recursal que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória - Suficiência das provas apresentadas - Princípio do livre convencimento motivado - Preliminares afastadas.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova que não se dá de forma automática - Ausência de verossimilhança das alegações autorais - Entendimento do E. STJ - Réu que se desincumbiu de seu ônus probatório - Conjunto probatório coligido aos autos que comprova a regularidade da contratação dos mútuos/refinanciamentos - Utilização do montante disponibilizado através de saques que corrobora a regularidade da operação impugnada - Contratação eletrônica/digital válida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.